Tribunal: CARF
Processo: 14041.000808/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000808/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GARVEY PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PREPARAR
FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS, DE ACORDO COM OS
PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO INSS. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.
Ainda que afastada a incidência de contribuições previdenciárias sobre o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados,
mesmo que o empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), conforme entendimento do Ato Declaratório PGFN no
3/2011, e, portanto, a obrigação acessória referente a tais fatos geradores,
subsiste a multa aplicada, face ao descumprimento da obrigação acessória no
tocante à matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inexistência de obrigação acessória e
enriquecimento sem causa do Erário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000808/2008-81
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000808/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 5/10), em decorrência de a empresa ter deixado de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.254,89, nos termos do disposto na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, I, ‘a’ e
373, do Decreto no 3.048/99 (Código de Fundamentação Legal – CFL 30).
A infração cometida foi assim descrita no Relatório Fiscal (fls. 37/40):
3. Da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo em atendimento ao
Termo de Início da Ação Fiscal, TIAF, e aos Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos, TIAD, em anexo, verificou-se que a empresa não está inscrita no PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE,
porém, fornece por conta própria alimentos/refeições para os seus empregados.
Entretanto, por não constar nas folhas de pagamento nem na contabilidade, tal parcela
remuneratória foi obtida por aferição indireta com base em 20% da remuneração paga
ao trabalhador, excluídos desta os 13o salários. Tal critério de aferição indireta está
previsto no art. 758, §1o, inc II e § 2o da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de
14107105. Convém informar que a empresa não descontou da remuneração dos
segurados nenhum valor referente a este benefício recebido.
4. Os relatórios fiscais e seus anexos (Discriminativo Analítico do Débito - DAD e
Relatório de Lançamentos – RL) integrantes dos Autos-de-Infração das Obrigações
Principais, AIOP, Debcads N° 37.180.383-7, 37.180.384-5 e 37.180.385-3, descrevem
de forma pormenorizada nos levantamentos ALI e SPF as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados (auxílio alimento/refeição) e ao contribuinte
individual (Serviço prestado por pessoa física - conta contábil 3.4.11.02.0002) que
prestaram serviços à empresa Garvey Park Hotel Ltda e que não foram lançadas nas
folhas de pagamento apresentadas tanto em meio papel quanto em arquivo digital, nem
foram consideradas pelo contribuinte como bases de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A contribuinte apresentou sua impugnação, assim sumarizada pela vergastada:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 99/106, do processo n.
14041.000806/2008-91, com as seguintes alegações, em síntese que:
- apresenta o presente recurso com pedido de efeito suspensivo;
- as supostas infrações que teriam sido cometidas dizem respeito ao não recolhimento
das contribuições sociais especificamente em razão do auxílio alimentação;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000808/2008-81

- os valores disponibilizados a título de alimentação constam do Acordo Coletivo de
Trabalho;
- que há entendimento jurisprudencial pacífico de que a alimentação disponibilizada aos
segurados não é considerada parcela salarial, pelo simples fato de que a empresa não
está inscrita no PAT;
- que a impugnante não fornece aos seus empregados auxílio alimentação em pecúnia,
mas sim in natura, ao contrário do alegado pela fiscalização;
- requer por consequência a anulação dos seguintes autos de infrações: n.s 37.180.3384-
5, 37.180.385-3, 37.180.386-1, 37.180.387-0, 37.180.388-8 e 37.180.389-6.
Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
45/48), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FOLHAS DE PAGAMENTO
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo INSS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
que prevê Artigo 151, III do CTN; enquanto o lançamento estiver sendo discutido na
esfera administrativa sua exigibilidade já está suspensa.
O recurso voluntário foi interposto em 02/06/2009 (fls. 52/64), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação quanto a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre o fornecimento de alimentação in natura, e incluído tópico acerca da inexistência de
obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém,
dele conheço apenas no tocante à matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre
fornecimento de alimentação in natura, deixando de conhecer acerca das alegações da
inexistência de obrigação acessória e consequente enriquecimento sem causa do Erário, por
preclusão administrativa, uma vez que não foi trazida à discussão no momento adequado, a
saber, na impugnação, estando precluso seu direito de fazê-lo, consoante regra o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72.
De início, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, não ter a empresa
aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e que o pagamento do auxílio-
alimentação aos beneficiários se deu mediante seu fornecimento in natura.
O ponto nodal a ser enfrentado, portanto, é se o fornecimento de alimentação in
natura sofre incidência de contribuições previdenciárias, quando a empresa não estiver inscrita
no PAT.
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201,
§ 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000808/2008-81

e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o fornecimento da alimentação in natura ao trabalhador
não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, conforme firme jurisprudência do
tribunais superiores.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou o
Parecer PGFN no 2,117/11 por meio do qual reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Naquele Parecer restou assentado que:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
(...)
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000808/2008-81

contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência da
contribuição previdenciária.
(Grifo nosso.)
Assim, encontra-se pacificado o entendimento de que o fornecimento de
alimentação in natura, mesmo sem a inscrição do empregador no PAT, não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. No mesmo sentido, Acórdãos da 2a Turma da CSRF,
nos. 9202-007.499, 9202-007.862, 9202-008.024, e, mais recentemente, no 9202-008.894.
Esta foi a conclusão no julgamento dos Autos de Infração de obrigação principal,
apreciados nesta mesma sessão de julgamento, processos no 14041.000806/2008-91 (parte
segurados) e no 14041.000807/2008-36 (parte terceiros).
Assim, reconhece-se não prosperar a constatação de descumprimento da
obrigação acessória quanto aos valores referentes aos lançamentos de contribuições
previdenciárias decorrentes do levantamento ALI. Todavia, subsiste o descumprimento de
obrigação acessória quanto ao levantamento SPF, que não foi objeto de irresignação pelo sujeito
passivo na sua impugnação, restando precluso seu direito de fazê-lo em momento posterior.
Havendo sido a multa lavrada em valor mínimo, nos termos dos artigos 283, I, ‘a’
e 373, do Decreto no 3.048/99 (fls. 38/40), não dependente do número de faltas verificadas,
verifica-se que não há reparos a realizar no lançamento, que remanesce em sua integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inexistência de obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital